Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719030-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO 70042489172 APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO, contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo BRADESCO SAÚDE S/A. Foi proferido despacho no ID 50079437 determinando a intimação da Dra. Nathália Reis e da ré LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO. O prazo transcorreu sem manifestação das partes (ID’s 50839989/51146226). Novamente foi proferido despacho, tendo em vista o acordo informado nos ID’s 49946401/49946403, determinando a intimação pessoal da Dra. Nathália Reis, OAB/DF 43.931, pela derradeira vez, para que se manifeste no tocante aos honorários, bem como a intimação pessoal da ré, LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO, para que regularize sua representação processual também dentro de 10 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte quedou-se inerte (ID 54018358). É o breve relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a regularidade de representação. Assim, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC, pois concedido prazo para que seja sanado o defeito de irregularidade na representação das partes, e, descumprida a ordem, o recurso não deverá ser conhecido: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Nesse sentido: “(...) 1. A litisconsorte que deixa de regularizar sua representação processual, desatendendo comando judicial que lhe fora diretamente dirigido, se submete aos efeitos do art. 76, §2o, I, Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento do recurso. (...)” (07048017420228070001, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 24/7/2023.) NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e do art.274, parágrafo único, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator